Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-64.2008.8.11.0028
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-64.2008.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Pantanal Mato Grosso Hotel Ltda (Pantanal MT Beira Rio) (APELANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PANTANAL MATO GROSSO HOTEL LTDA - CNPJ: 03.044.215/0001-00 (APELANTE), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE ATERRO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA PERICIAL - ÁREA REGENERADA – TERMO CIRCUNSTANCIADO PERANTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PELO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de julgamento
extra petita
.

2. O fato do juiz, no ato sentencial, ter
condenado o Apelante a regularizar melhorias no fluxo de água e refazer as pontes sobre as vazões nada mais é do que a exteriorização do pedido ministerial quanto à obrigação de fazer consistente em recompor o meio ambiente destruído ou degradado, ou seja, é um desdobramento ou resultado natural do julgamento.

3. Logo, não há falar em julgamento
extra petita
quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de complementação do laudo pericial.

6. L
audo pericial conclusivo que esclarece de forma suficiente a matéria posta sob análise. O fato do laudo pericial ser contrário às pretensões do Apelante, não configura motivo a ensejar complementação. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

7. Preliminar rejeitada.

8. Mérito.

9. Dano ambiental provocado por realização de aterro.

10. Comprovação mediante prova pericial.

11. Área regenerada ao longo do tempo.

12. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano,
pois persistem as perdas dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição. Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

13. Existência de Termo Circunstanciado no Juizado Especial Criminal sobre o mesmo auto de infração.

14. P
ode o infrator responder, ao mesmo tempo, por ação penal e ação oriunda de infração administrativa, sem que o resultado de uma interfira no resultado da outra, ante ao princípio da incomunicabilidade das esferas (art. 225, §3º, da CF/88).

15. Em se tratando de obra complexa de grande extensão a qual depende da autorização dos órgãos ambientais, mormente em área de planície pantaneira, o prazo de 90 (noventa) dias fixados pelo juízo
a quo
no ato sentencial se mostra diminuto para cumprir, de forma satisfatória e adequada, a obrigação de fazer, razão pela qual deve para prazo ser elastecido e fixado em 180 (cento e oitenta) dias. De outro norte, a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial é razoável e proporcional à extensão do dano e complexidade das obras a serem realizadas.

16. Impossibilidade de fixação de verba honorária em favor do Ministério Público, mesmo sendo o
parquet
vencedor na Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, o qual deve ser aplicado por simetria.

17. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar as obrigações de fazer estabelecidas na sentença, bem como excluir a verba sucumbencial do ato sentencial, mantendo-a nos demais aspectos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PANTANAL MATO GROSSO HOTEL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 0000659-64.2008.811.0028, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao requerido que se abstenha de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, de qualquer forma, em áreas de preservação, obras ou serviços potencialmente degradantes ao meio ambiente, sem a licença ou autorização dos órgãos competentes, bem como condenou o requerido a realizar, no prazo de 90 dias, as obras descritas no laudo pericial: c) Abertura de novas vazões, para controlar enchentes e inundações e danos ao solo, como a erosão, a ser realizados por profissionais e documentados junto aos órgãos ambientais, a fim de regularizar as melhorias no fluxo da água; d) Refazimento e manutenção das pontes sobre as vazões a fim de evitar acidentes com transeuntes que seguem em direção ao túmulo de Vigilato, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O que ensejou a propositura da ação civil pública ambiental foi a prática de infração ambiental (Auto de Infração nº 238221-D), consistente na realização de aterro, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, com as seguintes dimensões: 2100 m de comprimento x 4 m de largura x 1,20 m de altura.

Em razões recursais (Id. 125530974), argumenta que a prova pericial demonstra que não houve dano ambiental, que a realização de abertura de novas vazões para controlar enchentes e inundações foi apenas uma sugestão apontada pela perícia e não uma obrigação de fazer.

Alega ainda a existência do Termo Circunstanciado nº 087/04-C, onde o IBAMA não demonstrou os impactos ou danos ambientais.

Afirma que realizou a obra com autorização do poder público, pois possuía LAU e LO expedidos pela FEMA e compensação ambiental com destinação de 80% da propriedade à reserva legal e validado o empreendimento de baixo impacto ambiental, conforme Processo nº 028/2005-FEMA.

Assim, a condenação da sentença sobre compensação ofende o princípio do
non bis in idem
, que não há nexo causal e que não houve conduta do Apelante.

Afirma que a construção de mais vazões é uma obra complementar e arriscada e que não se relaciona com o objeto da ação.

Argumenta ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que foi condenado a regularizar melhorias no fluxo de água e refazer as pontes sobre as vazões, pedido este não formulado pelo Ministério Público na petição inicial, situação esta que ofendeu o princípio da congruência.

Alega que o prazo estabelecido para a realização das obras e a multa aplicada ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o prazo de 90 (noventa) dias é exíguo, mormente em se tratando de área do pantanal, onde há necessidade de maior cautela na realização de ações ambientais.

Sustenta ainda ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o complemento da perícia de pontos que entende o Apelante serem de extrema relevância, tais como: quantas vazões são necessárias, necessidade de estudo técnico e quais os pontos a serem construídas.

Alega que não pode ser condenado em honorários de sucumbência, o qual foi arbitrado de forma equivocada, uma vez que a prova pericial demonstrou que o Apelante não praticou qualquer conduta.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência no presente Recurso de Apelação, pois há risco na execução de uma obra sem estudos e, assim, provocar danos ambientais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 125530974.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 129172173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

O Apelante, embora argumente o julgamento
extra petita
como mérito recursal, tal matéria é processualmente uma preliminar, uma vez que em caso de acolhimento, o mérito do recurso não será analisado, em razão de nulidade do ato decisório.

Desta forma, analiso o referido argumento como matéria preliminar.

Argumenta o Apelante ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que foi condenado a regularizar melhorias no fluxo de água e refazer as pontes sobre as vazões, pedido este não formulado pelo Ministério Público na petição inicial, situação esta que ofende o princípio da congruência.

De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição.

Por outro lado e, em consonância com o referido princípio processual, o mesmo Código de Ritos estabelece que é vedado ao juiz condenar alguém a pagar quantia superior ao que foi pleiteado, a teor do que dispõe o art. 492,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em apreço, o Ministério Público, na exordial da presente Ação Civil Pública, foi claro e específico ao requerer que o Apelante seja condenado em obrigação de fazer consistente na recomposição do meio ambiente degradado e cita, à título exemplificativo, algumas formas de reparação, como por exemplo, elaboração de plano de controle ambiental, regularização ou desfazimento do empreendimento, etc...

Tal pedido exemplificativo fica evidente quando se lê o item “b” dos pedidos, que assim está redigido,
in verbis:

(...)

b) obrigação de fazer consistente em recompor o meio ambiente destruído/degradado, com a realização de estudos prévios por técnicos e engenheiros especializados, com a apresentação ao órgão competente da elaboração do plano de controle ambiental (PCA), que contemple os impactos ambientais e sócio ambientais; apresentação do diagnóstico dos meios físico, biótico e antrópico; e conforme a necessidade revelada pelo estudo, a regularização ou desfazimento do empreendimento;

O fato do juiz, no ato sentencial, ter
condenado o Apelante a regularizar melhorias no fluxo de água e refazer as pontes sobre as vazões nada mais é do que a exteriorização do pedido ministerial quanto à obrigação de fazer consistente em recompor o meio ambiente destruído ou degradado, ou seja, é um desdobramento ou resultado natural do julgamento.

Desta não há falar em julgamento
extra petita
quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE "VALOR ADICIONADO". NÃO INCIDÊNCIA RECONHECIDA EM DEMANDA TRIBUTÁRIA PROPOSTA PELA COMPANHIA EM QUE O TRIBUTO FOI DEPOSITADO MENSALMENTE EM JUÍZO. PLEITO, NA ACP, DE RETENÇÃO DOS VALORES E DEVOLUÇÃO AOS CLIENTES DA CONCESSIONÁRIA, CONTRIBUINTES DE FATO DO IMPOSTO. CONSUMIDORES QUE SE QUALIFICAM COMO CONTRIBUINTES DE FATO DO ICMS. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO COMPROVADO. NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO E MÁ-FÉ NA COBRANÇA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9.
Com relação à alegação de julgamento fora dos limites do pedido, percebe-se que o entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte, especialmente em se tratando de decisão que apenas defere medida para garantir o efetivo cumprimento da demanda em situações que envolvem obrigação de fazer.
10. Quanto à avaliação do título executivo e respectiva coisa julgada, do termo a quo de contagem do prazo prescricional e da inexistência de má-fé na cobrança de valores dos consumidores para o fim de afastamento das astreintes, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 11. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.979.136/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

Novamente, o Apelante traz a questão de cunho preliminar, como matéria meritória.

O cerceamento de defesa, caso seja acolhido, impede o julgamento do mérito da ação, ante à nulidade do ato sentencial.

Desta forma, analiso o argumento de cerceamento de defesa como matéria preliminar.

Sustenta o Apelante ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o complemento da perícia de pontos que entende o Apelante serem de extrema relevância, tais como: quantas vazões são necessárias, necessidade de estudo técnico e quais os pontos a serem construídas.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que o laudo pericial é conclusivo, bem como esclarece de forma suficiente a matéria posta sob análise, o que será melhor abordado quando do voto mérito.

O fato do laudo pericial ser contrário às pretensões do Apelante, não configura motivo a ensejar complementação.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.
A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.
O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada. (TJ/MT – N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO - REJEITADAS - SENTENÇA CITRA PETITA - ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC - COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO - POSSIBILIDADE - APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS E ICMS/ST - RETORNO DE MERCADORIA AO ESTABELECIMENTO APÓS SAÍDA PARA ENTREGA AO DESTINATÁRIO - DEVOLUÇÃO POR AVARIAS E/OU NÃO CONFORMIDADES - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NO RICMS/02 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RETROATIVIDADE DA BENIGNA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ART. 54, DA LEI N. 6.763/75 - IMPOSSIBILIDADE - MULTA ISOLADA E MULTA DE REVALIDAÇÃO - VIOLAÇÃO AO CONFISCO - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. -
A ausência de apreciação do pleito de esclarecimentos do laudo pericial formulado pela parte não configura cerceamento do direito de defesa quando a prova técnica já produzida nos autos esclarece suficientemente a matéria
. (...) (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.244619-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023) (NEGRITI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano ambiental no aterro realizado pelo Apelante, bem como na sua obrigação de recompor a área degradada, caso seja confirmado o dano.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, diante das condutas do Requerido, que causaram inevitáveis prejuízos ao meio ambiente, o Ministério Público requer à Vossa Excelência a procedência da presente Ação Civil Pública e, como corolário requer:

1. Seja o Requerido citado, através de seus representantes legais, no endereço declinado acima, para responder aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de ser-lhe decretada a revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da exceção prevista no art. 172, §2º, do Código de Processo Civil;

2. Seja, ao final, julgados procedentes os pedidos formulados, com fixação definitiva da:

a) obrigação de não fazer ao Requerido consistente em não mais construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, de qualquer forma, em áreas de preservação, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem a licença ou autorização dos órgãos competentes;

b) obrigação de fazer consistente em recompor o meio ambiente destruído/degradado, com a realização de estudos prévios por técnicos e engenheiros especializados, com a apresentação ao órgão competente da elaboração do plano de controle ambiental (PCA), que contemple os impactos ambientais e sócio ambientais; apresentação do diagnóstico dos meios físico, biótico e antrópico; e conforme a necessidade revelada pelo estudo, a regularização ou desfazimento do empreendimento;

c) condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais causados, com fundamento no art. 13 da Lei nº 7.347/85, a ser fixada após dados de avaliação coletados pelos referidos profissionais, com a constatação do grau de impacto da lesão e consequências para o meio ambiente regional, sendo revertida ao fundo previsto no dispositivo referido.

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito, como depoimento pessoal do Requerido, realização de provas técnicas e testemunhais.

Dá-se à presente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tão somente para efeitos fiscais.

Nestes termos,

Pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 28/04/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar ao requerido que se abstenha de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, de qualquer forma, em áreas de preservação, obras ou serviços potencialmente degradantes ao meio ambiente, sem a licença ou autorização dos órgãos competentes.

CONDENO ainda o requerido a realizar, no prazo de 90 dias, as obras descritas no laudo pericial:

c) Abertura de novas vazões, para controlar enchentes e inundações e danos ao solo, como a erosão, a ser realizados por profissionais e documentados junto aos órgãos ambientais, a fim de regularizar as melhorias no fluxo da água;

d) Refazimento e manutenção das pontes sobre as vazões a fim de evitar acidentes com transeuntes que seguem em direção ao túmulo de Vigilato.

Por se tratar de obrigação de fazer, fixo a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EXPEÇA-SE competente alvará em favor dos peritos nomeados, conforme petição de ref. 105.

Por ter o requerido sucumbido na maioria dos pedidos, condeno ao pagamento das custas e honorários processuais que ARBITRO na importância de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT do conteúdo da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Requer-se:

1- A concessão do efeito ativo/tutela de urgência, para suspender a determinação de realização da obra enquanto os órgãos ambientais não sejam devidamente consultados sobre a proposta de abertura de vazões no referido aterro que constam no laudo pericial;

2- A concessão do efeito ativo/tutela de urgência, para suspender a determinação de realização/execução das obras a que foi condenado o apelante, enquanto os órgãos ambientais conheçam do laudo pericial e das razões que ampararam a decisão, com conteúdo técnico de demanda de vazões em aterro com estudo técnico realizado durante o período de seca na localidade e enquanto os mesmos não se posicionem sobre o entendimento, sobre as vazões, externadas no entendimento pericial;

3- A concessão do efeito ativo/tutela de urgência, para suspender a determinação de realização/execução das obras a que foi condenado o apelante, enquanto os órgãos ambientais conheçam e manifestem sobre o laudo pericial e o laudo do assistente técnico da perícia, que questiona a construção de vazões no modelo perfilado pelo perito, uma vez que no período de cheia as águas não sofrem o fluxo imaginado pelo perito, tal entendimento pode ter surgido em virtude da perícia ter sido realizada em período de seca, logo, levando a não compreensão da peculiaridade da área do pantanal, pode ser uma das ocorrências das quais não está certo o apelante porque o Juízo impediu o complemento da perícia, que por sua vez não registrou a quantidade de vazões, a localidade das vazões, a extensão das vazões e outras especificações uteis;

4- Salienta-se que não há risco de irreversibilidade na suspensão, ao contrário da Execução da obra com a abertura de vazões em uma área sem lesões ambientais, um aterro construído pelos militares em meados dos anos 70/80, a execução sim é um risco ambiental;

5- A concessão do efeito ativo/tutela de urgência, para suspender a aplicabilidade das multas arbitradas, descumprimento diário, pela não execução da obra no prazo não razoável de 90 (noventa) dias;

6- Seja reformada a r. sentença para reconhecer:

a) O julgamento extra/ultra petita em relação à condenação na obrigação de executar as obras de abertura de vazões que não são obras reparadoras ou de indenização, mas OBRAS DE MELHORIAS, o que fica sugerido no laudo pericial, inclusive melhorias na manutenção de pontes, o que não tem relação com o pleito inicial do Ministério Público, uma vez provado que não houve conduta e não há dano ambiental na área; b) Que o cálculo em relação à distribuição de sucumbência, mesmo levando-se em consideração o julgamento superior (extra petita) ao não requerido pelo MPE, ainda assim, não se permite conduzir ao entendimento de que o MPE sucumbiu de parte mínima dos pedidos, pois dos pedidos “a”, “b” e “c”, apenas “a” foi julgado procedente, porém este pedido, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA foi amparado pelo equivocado entendimento de que o apelante construiu o aterro, ou seja, no curso do processo demonstrou-se seguramente não ter ocorrido, e a sua confirmação em sentença não tem o fundamento de existir escorado na demonstração de que o apelante CONSTRUIU ATERRO, em realidade não existiu objeto para o pleito, enfim, o apelante decaiu em parte mínima quando o MPE não teve êxito em demonstrar o dano ambiental (todo o resto requerido era consequência da existência de dano);

c) Que a condenação de EXECUTAR as obras de melhorias “c) Abertura de novas vazões, para controlar enchentes e inundações e danos ao solo, como a erosão, a ser realizados por profissionais e documentados junto aos órgãos ambientais, a fim de regularizar as melhorias no fluxo da água; d) Refazimento e manutenção das pontes sobre as vazões a fim de evitar acidentes com transeuntes que seguem em direção ao túmulo de Vigilato”, propostas na perícia (construção de vazões e pontes) seja reformada porque não constam nos pedidos iniciais e justamente porque a r. sentença acolheu a “sugestão de melhoria” exposto na PERICIA e não o pedido inicial, eis que não houve;

d) Que a condenação de EXECUTAR as obras de melhorias propostas na pericia, “c) Abertura de novas vazões, para controlar enchentes e inundações e danos ao solo, como a erosão, a ser realizados por profissionais e documentados junto aos órgãos ambientais, a fim de regularizar as melhorias no fluxo da água; d) Refazimento e manutenção das pontes sobre as vazões a fim de evitar acidentes com transeuntes que seguem em direção ao túmulo de Vigilato” que não contempla o amparo técnico para a elaboração de projeto seja reformada porque não se trata de medida reparadora nem indenizatória, tal como pleiteado pelo MPE, ou seja, não foi pleiteado pelo MPE;

e) De forma paliativa, que caso se persista na condenação de obras de melhorias, que elas sejam realizadas com a fixação: a) do número de vazões necessários, manifesto dos órgãos ambientais; b) com conhecimento, manifestação e anuência dos órgãos ambientais; c) que qualquer prazo que venha a ser estipulado, razoável, somente será contado a partir da expedição das licenças competentes pelos órgãos ambientais competentes, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

f) Seja reconhecido o cerceamento de defesa ao não se permitir que a pericia enfrentasse o tema “abertura de vazões” após manifestação técnica do laudo do assistente técnico pericial indicado pelo apelante, enfrentamento este que elimina o risco de DANO AMBIENTAL na localidade na execução de mandamento judicial, ou seja, interferência em aterro construído em meados dos anos 70/80;

g) Seja revertida a sucumbência, pelos motivos antes expostos, considerando que o MPE decaiu em 2 dos seus 3 pedidos e uma vez que provou-se que NÃO HOUVE CONDUTA, NÃO HOUVE DANO AMBIENTAL e NÃO HÁ SEQUELAS AMBIENTAIS na localidade;

h) Seja reformada a sentença uma vez que a lei veda que seja proferida decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015), a inicial se pautou na existência de dano e na construção do aterro, o que provou-se não existir (nem o ato nem o resultado);

i) Seja reformada a r. sentença, para reconhecer que a propriedade já passou por compensação ambiental, que pela leitura da FEMA, à época, entendeu devida a reserva legal de 80 % da propriedade, o que está averbado na matricula e juntado no processo;

j) Seja recebido e provido o presente recurso em todos os seus termos expostos no conteúdo das razões vertidas neste instrumento e reformada a sentença pelas ofensas antes especificadas, princípios da razoabilidade, ampla defesa, proporcionalidade e adstrição.

Termos em que pede deferimento do pedido.

Consigno inicialmente que o Auto de Infração nº 238221-D foi lavrado em 18/12/2003, cujo ato de infração ambiental consiste na construção de aterro com as seguintes dimensões: 2100 m de comprimento x 1,20 m de altura x 4 m de largura.

No entanto, não se sabe a data exata em que foi praticado o dano, sendo a data provável o ano de 1984, conforme indica a prova técnica (Id. 125530975).

Logo, a prova pericial é de fundamental importância para o deslinde da causa.

Feita esta ponderação inaugural, passo à análise das razões recursais.

Sustenta o Apelante que a prova pericial demonstra que não houve dano ambiental, que a realização de abertura de novas vazões para controlar enchentes e inundações foi apenas uma sugestão apontada pela perícia e não uma obrigação de fazer.

Ao contrário do que sustentando pelo Apelante, a prova técnica demonstra que o dano ambiental ocorreu, muito embora em data distante.

A prova pericial aponta que o dano ambiental tenha ocorrido em data provável de 1984, conforme se infere no item 7 do laudo (ANÁLISE DA ÁREA DEGRADADA),
in verbis:

A fim de identificar a data provável da degradação ambiental objeto de discussão nos autos, realizou análise anual através do Google Earth, assim foram analisadas imagens dos anos anteriores à aquisição pelo requerido.

Analisando as imagens, constata-se que no ano de 1984, ocorreu a degradação ambiental, sendo verificado ausência de material vegetal na área, restando algumas arvores em pontos específicos.

Ainda se verifica que no ano de 1998, ano em que o requerido adquiriu o imóvel, a área já estava se reconstituindo, com presença de material vegetal (....)

O dano ambiental, na prova técnica, é corroborado no item 8 (RELATÓRIO CONCLUSIVO), que assim apontou o
expert,

in verbis:

VI. Desta forma, conclui-se que é inegável que houve a alteração nas condições originárias da área, no entanto, tais alterações se dão a mais de 30 anos, e a área atualmente não está sendo explorada para fins econômicos, estando a mesma em contínuo processo de regeneração.

O Recorrente, como forma de demonstrar que ocorreu o dano ambiental, menciona partes do laudo pericial, onde o
expert
reconhece que o aterro encontra-se incorporado ao meio ambiente e que já houve regeneração do aterro.

Tal argumento não prospera, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista
que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (TJ/MT - N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ/MT - N.U 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Quanto à alegação de existência do Termo Circunstanciado nº 087/04-C, junto ao Juizado Especial Criminal, onde o IBAMA não demonstrou os impactos ou danos ambientais, ressalto que a responsabilidade criminal é independente da responsabilidade civil e administrativa, em razão do princípio da incomunicabilidade das esferas ou instâncias.

A Carta Magna é expressa ao mencionar que o infrator está sujeito às sanções penais E administrativas, a teor do dispõe o art. 225, §3º,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
E
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (NEGRITEI)

A Carta Magna quando utiliza a conjunção “E” evidencia a ideia de cumulatividade.

Logo, pode o infrator responder, ao mesmo tempo, por ação penal e ação oriunda de infração administrativa, sem que o resultado de uma interfira no resultado da outra.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E EXPLORAÇÃO DE FLORESTA SEM LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO-INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – NEGATIVA DE AUTORIA – POSSUIDOR DA ÁREA TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELO DANO AMBIENTAL (OBRIGAÇÃO PROPTER REM) – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). 2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. 3.
O fato de o Requerido/Apelante ter obtido êxito no trancamento de ação penal, por falta de justa causa para a persecução penal, movida em seu desfavor, não afasta a sua responsabilização na esfera civil, haja vista que o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização (esferas penal, administrativa e cível).
(...)

(TJ/MT - N.U 0001177-16.2010.8.11.0018, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 46 DA LEI 9.605/98 - CRIME AMBIENTAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE PENAL E ADMINISTRATIVA - INDEPENDÊNCIA. - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime ambiental previsto no artigo 46, da Lei 9.605/98, sobretudo pela confissão do acusado e declarações das testemunhas, é inviável a absolvição. -
O fato de o acusado ter sofrido sanção administrativa não o isenta da responsabilização penal. Isso porque há autonomia entre as sanções administrativa e penal, as quais podem ser aplicadas simultaneamente (artigo 225, §3°, da Constituição Federal)
. (TJ/MG - Apelação Criminal 1.0775.19.001263-0/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021) (NEGRITEI)

Logo, o Termo Circunstanciado nº 87/04-C, instaurado junto ao Juizado Especial Criminal não tem o condão de interferir ou produzir resultado na presente Ação Civil Pública de reponsabilidade administrativa (infração ambiental que resultou no Auto de Infração nº 238221-D).

No que tange ao argumento de que realizou a obra com autorização do poder público, pois possuía LAU e LO expedidos pela FEMA, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar as Licença Ambiental Única (LAU) nº 0114/2005 e a Licença de Operação (LO) nº 158/05, as quais se encontram anexadas no Id. 125530975, não é possível assegurar que tais licenças referem-se à construção do aterro descrito na exordial, pois em ambas as licenças não constam a finalidade para as quais foram expedidas.

Importante destacar que a LAU nº 0114/2005, refere-se ao processo administrativo nº 0028/2005 e a LO nº 158/2005 é oriunda do processo administrativo 2164/2001.

No entanto, o Apelante não anexou aos autos os processos administrativos que originaram as respectivas licenças.

Não há qualquer indicativo, ainda que mínimo, a demonstrar que as licenças acima referem-se ao aterro descrito na exordial.

Logo, improcede o argumento do Apelante de que realizou com autorização do poder público.

Quanto à alegação do Apelante de que há compensação ambiental com destinação de 80% da propriedade à reserva legal e ofensa ao princípio do
non bis in idem
, saliento que tal fato é irrelevante.

A destinação de percentual à título de reserva legal não significa que não tenha havido o dano, pelo contrário, a prova técnica comprova exatamente o oposto, ou seja, caracterizado está o dano ambiental.

Ademais, o fato de haver área de reserva legal não exclui ou não isenta o Apelante do dever de reparar o dano causado independentemente do local onde este tenha ocorrido (se dentro ou fora da área de reserva legal).

A única diferença é a maior gravidade da conduta praticado pelo infrator e maior o poder sancionador do poder pública, caso o dano ambiental seja realizado dentro de área de reserva legal.

Sustenta o Apelante que a construção de mais vazões é uma obra complementar e arriscada e que não se relaciona com o objeto da ação.

A questão acima já fora enfrentada quando da análise da preliminar de julgamento
extra petita
, onde ficou destacado que o modo de estabelecido da sentença acerca da recuperação da área é exteriorização do pedido expresso referente à obrigação de fazer consistente na recomposição do meio ambiente degradado.

Logo, não há falar que a realização de obra complementar não se relaciona com o objeto da ação.

Quanto à alegação de que a construção de mais vazões é uma arriscada, tem-se que a prova técnica comprova exatamente o contrário, ou seja, a sua realização é necessária com o escopo de possibilitar que a água das chuvas possa seguir o fluxo sem causar erosões e outros danos ambientais, conforme se infere no subitem II, do item 8 (RELATÓRIO CONCLUSIVO) da prova pericial que assim está redigido no Id. 125530975,
in verbis:

(...)

II. Verificou-se a presença de animais silvestres, como veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) e Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), em área próxima ao aterro.

Ainda, considerando que o Pantanal é uma bacia inundável e o aterro apesar de integrado ao meio ambiente,
fora constatado a necessidade de manutenção e abertura de novas vazões a fim de possibilitar que a água das chuvas possa seguir sentido ao Rio Pixaim, sem causar erosões e outros danos ao meio ambiente
. (NEGRITEI)

No que tange à alegação de que o prazo estabelecido para a realização das obras e a multa aplicada ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o prazo de 90 (noventa) dias é exíguo, mormente em se tratando de área do pantanal, onde há necessidade de maior cautela na realização de ações ambientais, assiste razão ao Apelante, pois em tratando de obra complexa de grande extensão a qual depende da autorização dos órgãos ambientais, mormente em área de planície pantaneira, o prazo de 90 (noventa) dias fixados pelo juízo
a quo
no ato sentencial se mostra diminuto para cumprir, de forma satisfatória e adequada, a obrigação de fazer, razão pela qual deve para prazo ser elastecido e fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

De outro norte, no que concerne à minoração da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, tenho que o importe arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitando-a ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é razoável e proporcional à extensão do dano e complexidade das obras a serem realizadas, razão pela qual à mantenho no mesmo patamar.

Quanto ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios, entendo que o mesmo deve ser acolhido, entretanto, por motivo e fundamento diverso do que suscitado pelo Apelante.

O pedido de exclusão da verba sucumbencial deve ocorrer não pela ausência de conduta ou dano ambiental, pois tal fato restou sobejamente demonstrado pela prova pericial, mas sim, pela impossibilidade de fixação de verba honorária em favor do Ministério Público, mesmo sendo o
parquet
vencedor na Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, o qual deve ser aplicado por simetria,
in verbis:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "'em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985' (AgInt no AREsp n. 1.410.128/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020)" (REsp n. 2.009.894/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/4/2023). 2.
O comando previsto no art. 18 da Lei 7.347/1985 "deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
" (AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2022). 3. A indicação de julgados que não mais retratam a moderna jurisprudência deste Superior Tribunal atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.416/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE TROCA DE PRÓTESE DE QUADRIL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NÃO CABIMENTO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, cirurgias e demais tratamentos indispensáveis ao cidadão. Em se tratando de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009. (TJ/MT - N.U 1000756-92.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência no presente Recurso de Apelação, sob o argumento de risco na execução de uma obra sem estudos e, assim, provocar danos ambientais, o mesmo não procede, haja vista que as obras sugeridas na prova pericial são exatamente para reparar o dano ambiental ocorrido.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar as obrigações de fazer estabelecidas na sentença, bem como excluir a verba sucumbencial do ato sentencial, mantendo-a nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024